Tribunal: TJMT
Processo: 1013402-17.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013402-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARCOS ROBERTO SOARES DA SILVA - CPF: 953.960.206-87 (AGRAVANTE), ONILDO NASCIMENTO PEREIRA - CPF: 482.443.091-72 (AGRAVANTE), ANACLETO RODRIGUES BARBOSA - CPF: 378.662.221-34 (AGRAVANTE), VALDECI JOAQUIM DE SOUZA - CPF: 531.930.161-87 (AGRAVANTE), IZABEL ALVES GUIA DE ALMEIDA - CPF: 011.390.281-62 (AGRAVANTE), JOSE GERALDO DA SILVA - CPF: 004.301.861-00 (AGRAVANTE), MAURICIO GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 550.107.171-15 (AGRAVANTE), MARIA GERALDA OLIVEIRA - CPF: 406.611.301-00 (AGRAVANTE), EZEQUIA REIS DE SOUZA - CPF: 458.329.001-20 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA. BEM PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. MERA DETENÇÃO. POSSE VELHA. POSSE NOVA. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A alegação de incompetência do juízo de origem não se sustenta, uma vez que a mera disputa pela posse não induz a alteração da competência para a Vara Especializada em Direito Agrário, conforme disposto na Resolução 006/2014-TP.

2.

A concessão da medida liminar de reintegração de posse está fundamentada na comprovação de que os agravantes se encontram sobre bem público, cuja ocupação caracteriza mera detenção, sem gerar direito à indenização por eventuais melhorias executadas no imóvel.

3.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é no sentido de que, tratando-se de bem público, a diferenciação entre posse nova e posse velha é irrelevante para o deferimento da medida liminar de reintegração de posse.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcos Roberto Soares da Silva e OUTROS, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da comarca de Poxoréu, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido Liminar n. 1000211-91.2023.8.11.0014, que deferiu
“A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE formulada pelo Município de Poxoréu/MT, em face dos requeridos, para que desocupem o imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da intimação da presente determinação judicial, a fim de que seja mantida a dignidade dos requeridos” – sic
Id. 214891336
.

Explicam que o agravado ajuizou a demanda possessória em razão da invasão ocorrida em a 2.2 hectares de uma área maior de 15 (quinze) hectares, que alega ser proprietário e possuidor indireto, localizado próximo ao Bairro Irantinópolis, em Poxoréu/MT, ao fundamento de que, em 06/01/2023, quando seus prepostos se dirigiram até o local para furar um poço que iria levar água para as casas dos bairros próximos, verificaram que o imóvel estava com lotes cortados e cercados, inclusive onde foi realizado o estudo do solo.

Relata que por essa razão, foram notificados via fiscal da prefeitura em 19/01/2023, para que desocupassem o imóvel no prazo de 05 dias, ocasião em que informaram a sua aquisição por meio de um dos requeridos, Sr. Marcos Roberto Soares da Silva, de modo que lá permaneceram.

Assim, diante do ajuizamento da reintegração de posse e a concessão da medida liminar, após audiência de justificação prévia, insurgem-se aduzindo que residem no local há mais de ano e dia, onde construíram suas casas e constituíra família.

Apontam que o próprio agravado relata que a área será destinada a regularização fundiária, já que nas imediações está estruturando o Bairro Irantinópolis, o que comprova tratar de área urbana plenamente estruturada, com edificações sólidas, já que possui asfaltamento, rede de energia devidamente instalada e abastecimento de água.

Defendem que
“o risco com a manutenção da liminar é muito maior do que a sua própria concessão, fazendo-se ainda mais grave a situação provocada pelo completo desarranjo familiar e social, sem qualquer contrapartida do Agravado” – sic.

Sustentam que a demanda se desenvolve perante o r. Juízo da 2ª Vara Cível de Poxoréu, cuja competência não engloba os conflitos possessórios, de acordo com Resolução 006/2014-TP desta Corte de Justiça, de modo que houve a usurpação da competência da Vara Especializada em Direito Agrário, razão pela qual pugnam que seja declara a incompetência absoluta.

Pleiteiam, ainda, que seja
“concedido imediatamente efeito suspensivo para evitar prejuízo grave e de difícil reparação aos Agravantes, tudo na forma do nos arts. 932, inc. II e 1.019, I do CPC, ambos do CPC, sendo a liminar de primeiro grau revertida para manter os Agravantes na posse do imóvel”
– sic. No mérito, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, consoante Id.

215024692.

Sem contrarrazões (id. 226201659).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar por não vislumbrar interesse público capaz de justificar sua intervenção (Id. 229110166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na hipótese, os agravantes buscam o sobrestamento dos efeitos da decisão que deferiu em favor da parte agravada a liminar de reintegração de posse e determinou que desocupem o imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias.

Para tanto, defendem a ausência de requisitos autorizadores da medida, como também a incompetência absoluta do Juízo
a quo
frente à Resolução 006/2014-TP, que instituiu a Vara Especializada em Direito Agrário.

Pois bem.

Verifica-se que, após a realização da Audiência de Justificação Prévia, os ora agravantes invocaram a incompetência do Juízo
a quo
, razão pela qual os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que observou que
“a questão aqui posta não se enquadra nos requisitos de demanda coletiva que possua relevância social, isto porque das provas apresentadas até o presente momento processual não se constatou a vulnerabilidade das partes, que inclusive adquiriram terrenos de terceira pessoa
”
– sic.

Ademais, para o deslocamento da competência da ação possessória para a Vara Especializada em Direito Agrário nesta Capital, é necessário observar se a relação jurídica entre as partes envolve de fato conflito coletivo fundiário, pois a mera disputa pela posse não induz a alteração da competência, o que torna insuscetível apreciar de plano neste momento de cognição inicial.

Nesse sentido:

AÇÃO DE INTERDITO POSSESSÓRIO – LIMINAR DEFERIDA – NOVO ATO ATENTATÓRIO À POSSE – CONVERSÃO EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGADA COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DA VARA AGRÁRIA – MATÉRIA NÃO INVOCADA NA ORIGEM – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO CONFLITO POSSESSÓRIO – NÃO EVIDENCIADO – SUPRESSÃO INSTÂNCIA - ALEGADA POSSE VELHA – AFASTADA – REITERAÇÃO DE MOLÉSTIA DA POSSE PROTEGIDA POR ORDEM JUDICIAL – RECURSO DESPROVIDO.
Para o deslocamento da competência da ação possessória para a Vara Especializada em Direito Agrário da Capital, é necessário perquirir se a relação jurídica entre as partes envolve conflito coletivo fundiário, pois a mera disputa pela posse de terras não induz a alteração da competência para o Juízo Especializado da Capital, na forma dos artigos 2º e 4º, da Resolução nº 007/2008/OE, circunstancia não evidenciada e que requer análise pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância.
Tratando-se a decisão recorrida de revigoramento de liminar possessória anteriormente deferida, em razão da demonstração de novo ato de esbulho praticado, não ha que se falar em ação fundada em posse por força velha. Evidenciada a reiteração da moléstia à posse já protegida por ordem judicial, correta a decisão que deferiu proteção possessória às áreas em litigio. Recurso desprovido. (TJ-MT 10206053520218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2022)

Por essa razão, não
rejeito
a preliminar de incompetência do juízo.

Quanto a ordem reintegratória, extrai-se que a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau foi a seguinte:

“(...) Conforme se depreende dos autos, na audiência de justificação, o AdvogadoFred Henrique e o Defensor Público, arguiram a nulidade da doação da área, “sub oculis”, realizada por João Francisco dos Anjos ao senhor Lindberg Ribeiro Nunes, então gestor municipal, asseverando que, por conseguinte invalidaria a alegação do município de ser o detentor da posse da área ocupada pelos requeridos.

Em contrapartida,o Município de Poxoréu, informou que “desde 2017 passa por um processo de Regularização fundiária, onde há a regularização dos imóveis dos bairros existente a mais de 30 anos e que até então se encontravam irregular”.

Assim,
informa que foi doado através de Procuração Pública o imóvel de matrícula n.º 11.600 com área total de 15(quinze) hectares, sendo uma parte para regularização do bairro Irantinópolis, com os títulos distribuídos nos anos 2019 e 2020 e, outra parte para que o Município pudesse dispor do que fosse necessário, sendo que não existia na referida área um imóvel sequer, sendo que no local ocupado irregularmente não há rua, energia, água encanada
.

Ademais, a doação através de procuração foi devidamente convalidada e aceita pelo Cartório de Registro de Imóveis, transferindo a propriedade ao Município.

Ressalta-se que, em se tratando de bem público, a posse é inerente ao domínio, ou seja, não há necessidade da comprovação da posse anterior pelo poder público
.

Aliás, vale lembrar que a ocupação indevida de área pública, como no caso dos autos, sequer configura posse, mas, sim, mera detenção, de natureza precária, que não gera direito a indenização de eventuais melhorias executadas no bem.

(...)

Na hipótese, o Município comprovou ser proprietário da área em questão, por meio da cópia da matrícula do imóvel (Id.109378260, fls. 01/03).

A prática do esbulho está devidamente evidenciada nos autos, notadamente com a notificação extrajudicial encartada junto a inicial, datada de 17/01/2023, Id. 109378254.

Quanto a data do esbulho, aduz o autor estar esbulhado da posse desde o conhecimento, em 06/01/2023.

Ademais, em que pese conter nos autos recibos de venda de lotes, constando como recebedor o requerido Marcos (o qual “em tese” estaria comercializando), não há qualquer comprovação da comercialização e regularização dos imóveis/lotes, junto ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, ônus, que lhe incumbia (...)”

Denota-se da decisão agravada que a medida liminar foi concedida justamente porque os ora agravantes se encontram sobre bem público, cujo entendimento assente da jurisprudência é no sentido de que a ocupação é mera detenção.

Exatamente por essa razão é que o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que, para o deferimento da medida liminar de reintegração de posse
se mostra irrelevante a diferenciação entre posse nova e posse velha
. Confira:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. MERA DETENÇÃO. IRRELEVÂNCIA DA DISTINÇÃO ENTRE POSSE NOVA E POSSE VELHA. LIMINAR. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO. SÚMULA 283/STF
. 1. Não merece reparo a posição adotada pelo Tribunal local.
Tratando-se de ocupação ou uso de bem público
,
para fins de deferimento de liminar de reintegração de posse mostra-se completamente irrelevante diferenciação entre posse nova e posse velha, pois o que se tem é mera detenção
.
2. A recorrente não rebate os fundamentos utilizados pelo acórdão recorrido. Aplicação, na espécie, por analogia, dos óbices das Súmulas 284 e 283 do STF. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1640701 MG 2016/0122726-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/02/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020)

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM PÚBLICO - OCUPAÇÃO IRREGULAR DE BEM PÚBLICO - MERA TOLERÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO – LIMINAR – POSSE NOVA E POSSE VELHA – IRRELEVÂNCIA – RECURSO PROVIDO.
1. Configurada a ocupação indevida de bem público, não há falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária, o que afasta o direito à proteção possessória. 2. Dentro desse contexto, irrelevante, para efeitos de liminar em ação reintegratória de bem público, ser posse nova (menos de ano e dia) ou posse velha (mais de ano e dia).
3. Recurso de Agravo de Instrumento Provido. (TJ-MT - AI: 10230095920218110000, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 03/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/07/2023) - destaquei

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA – OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO – FALTA DE PERMISSÃO DE USO – POSSE PRECÁRIA – LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE EM FAVOR DO ENTE PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE POSSE VELHA – DESCABIMENTO – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, é firme em não ser possível a posse de bem público, constituindo a sua ocupação mera detenção de natureza precária. Do mesmo modo, em se tratando de ação de reintegração de posse de bem público resta afastada a discussão acerca da posse nova ou velha, uma vez que a ocupação de área pública, quando irregular ou clandestina, não pode ser reconhecida como posse, mas apenas como mera detenção, portanto, descabe a invocação de "posse velha" (artigo 924 do Código de Processo Civil), para impossibilitar a reintegração liminar em bem imóvel pertencente a ente público.
Presentes os requisitos autorizadores, deve ser deferido o pedido liminar para imissão na posse. (TJ-MT 10048004720188110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 22/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/02/2021) – sem destaque no original.

Assim, em que pese todos os argumentos trazidos à baila pelos agravantes, inclusive sobre o interesse do agravado em destinar a área reintegrada para a regularização fundiária, evidente que a matéria deverá ser melhor analisada no curso da demanda na origem, eis que, com o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida liminar, a decisão agravada não merece reparo algum.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024